Tribunal: TJBA
Processo: 8032596-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032596-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: REILANE ALCANTARA CERQUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA MORA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada,
in
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial,
por entender não ter sido comprovada a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição da mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição da mora é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula nº 72 do STJ, devendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor fiduciário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, firmou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros. No entanto, a notificação deve conter informações que identifiquem corretamente o contrato inadimplido.

5. No caso em tela, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do agrava
do
apresentou número de contrato diverso daquele constante do instrumento contratual firmado entre as partes, o que compromete a regular constituição da mora.

6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem sido uniforme no sentido de que a divergência entre o número do contrato na notificação e o contrato efetivamente assinado pelo devedor inviabiliza a comprovação válida da mora, tornando irregular o requisito essencial para o manejo da ação de busca e apreensão.

7. Assim, a ausência de comprovação válida da mora impõe a
confirmação
da decisão, ante o descumprimento de requisito essencial previsto na legislação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição válida da mora é requisito essencial para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ.

2. A notificação extrajudicial que contém número de contrato diverso daquele constante do instrumento contratual firmado entre as partes não possui o condão de comprovar a mora do devedor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1132, REsp nº 1.869.332/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 09/08/2023; TJ-MS, AI nº 1418781-46.2021.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 16/12/2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0705422-10.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 04/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8059949-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.

e agravada,
REILANE ALCANTARA CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA